Tribunal: TJMT
Processo: 1020670-09.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
REEXAME NECESSÁRIO No 1020670-09.2018.8.11.0041
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES TAMBELINI
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do 'Mandado de Segurança com Pedido de Medida Limar', impetrado por ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES, em face de ato que reputa ilegal, atribuído ao Superintendente de Atendimento ao Consumidor, concedeu parcialmente a segurança para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 1135714-6, ratificando a liminar outrora concedida.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a Seção de Direito Público do TJMT, admitiu o Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, de relatoria do Desembargador José Zuquim, Nogueira, cadastrado como TEMA 02/IRDR-TJMT, que versa sobre a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre uma obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, ainda, o recolhimento antecipado do ICMS devido em razão do regime cautelar administrativo.
Na referida decisão restou determinada a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento até que o tema seja julgado.
Dessa forma, como a matéria afetada para julgamento no IRDR é idêntica à discutida neste recurso, também deve ter ele sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até julgamento da questão, pela Seção de Direito Público deste Sodalício.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora